Tribunal: TJBA
Processo: 0000130-98.2014.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000130-98.2014.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVANETE SANTOS CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE MAIRI

Advogado(s)
:
ARTHUR BORGES DA SILVA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. VALIDADE DOS VÍNCULOS. FGTS E DIREITOS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Silvanete Santos Cerqueira contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos autos da Apelação Cível nº 0000130-98.2014.8.05.0158, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município de Mairi ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário relativos ao período de 2010 a 2012, no exercício de cargo comissionado.
Reformou, ainda, de ofício, a sentença quanto aos honorários advocatícios, com a fixação para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, e determinou a aplicação dos critérios da EC 113/2021 aos consectários legais.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a existência ou não de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especificamente quanto à validade dos vínculos, bem como ao suposto direito ao FGTS.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou adequadamente os temas suscitados, concluindo pela regularidade da contratação temporária, com base na Lei Complementar Municipal nº 002/2009 e no Decreto Municipal nº 016/2012 .

4. A decisão fundamentou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no RE 1.066.677/RS (Tema 551 da Repercussão Geral), que estabelece a inexistência de direito ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário em contratos temporários, salvo previsão legal expressa ou desvirtuamento da contratação por meio de renovações sucessivas.

5. No que tange ao período em que a embargante ocupou cargo comissionado, destacou-se tratar-se de vínculo jurídico-administrativo, de livre nomeação e exoneração, afastando-se qualquer nulidade contratual.

5.
Quanto ao pedido de FGTS, o acórdão foi claro ao reconhecer sua inaplicabilidade na hipótese retratada, inexistindo substrato fático-jurídico apto a legitimar o seu acolhimento.

6. Concluiu-se, portanto, pela inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados por não atenderem aos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É válida a contratação temporária realizada com base em legislação municipal específica e mediante processo seletivo simplificado. 2.
Reconhecido o vínculo jurídico-administrativo entre as partes e ausente relação regida pela legislação trabalhista, não é devido o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

3. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000130-98.2014.805.0158
,
em que é embargante
SILVANETE SANTOS CERQUEIRA DA SILVA

e embargado

MUNICÍPIO DE MAIRI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.